Tribunal: TJDFT
Processo: 0707881-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. SUBMISSÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO EM RAZÃO DA GRAVIDADE DOS DELITOS DE ROUBO E HOMICÍDIO. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA.
1 O Ministério Público recorre da decisão que indeferiu a realização de exame criminológico, alegando ser necessário à adequada individualização da pena, haja vista que o reeducando foi condenado por roubo e três homicídios e progrediu de regime sem a realização do exame.
2 A Súmula Vinculante 26 e a Súmula 439/STJ conferem ao magistrado a faculdade de determinação da realização do exame criminológico, que somente deve ser realizado se demonstrada a necessidade, não evidenciada aqui, considerando a postergação imotivada das benesses legalmente asseguradas ao reeducando, que já cumpre pena no regime semiaberto, com autorização para trabalho externo.
3 Agravo na execução não provido.